Tribunal: TJDFT
Processo: 0730929-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido cautelar antecedente de suspensão dos descontos em folha e na conta corrente. Interdição posterior à celebração dos contratos.
1. A incapacidade posterior à contratação não invalida nem subtrai a eficácia do negócio. Para tanto, faz-se necessária a prova, ainda não produzida, da contemporaneidade.
2. Ausente o fumus boni juris, conserva-se a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da consignação em folha e da amortização em conta corrente, relativas a contratos anteriores à interdição.